Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Constatadas, em parte, tanto a omissão quanto a obscuridade apontadas pela embargante.
3. Embargos providos parcialmente, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada em relação à análise do pedido reconvencional e com efeito infringente para esclarecer o tópico tido por obscuro relativo ao valor dos honorários de sucumbência.
4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.